Tribunal: TJES
Processo: 0031323-88.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031323-88.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR CAGNIN DE MORAES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. NULIDADE DA PROVA DO ETILÔMETRO. PRECLUSÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 302, caput, e 306, § 1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 5 anos e 4 meses de detenção, em regime semiaberto, além de suspensão da habilitação e multa, em razão de atropelamento que resultou em morte, estando o réu com a capacidade psicomotora alterada por álcool.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade da prova do etilômetro por ausência de aferição pelo INMETRO e ilegibilidade; (ii) estabelecer se há culpa exclusiva da vítima apta a afastar a responsabilidade penal; (iii) determinar se a dosimetria da pena observou os critérios legais e jurisprudenciais; (iv) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade e alteração do regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece a preclusão da alegação de nulidade da prova técnica, pois a defesa não impugnou oportunamente o etilômetro, vedando a chamada “nulidade de algibeira”.

4. Afirma que a eventual irregularidade do etilômetro não compromete a condenação, diante do conjunto probatório robusto e da confissão parcial do consumo de álcool pelo réu.

5. Constata que a materialidade e a autoria estão comprovadas por laudos periciais, prova documental e testemunhal harmônica.

6. Conclui que o réu violou o dever objetivo de cuidado ao dirigir sob efeito de álcool e com iluminação inadequada, criando risco proibido que resultou no óbito da vítima.

7. Afasta a tese de culpa exclusiva da vítima, pois eventual conduta imprudente do pedestre não rompe o nexo causal nem exclui a responsabilidade do condutor.

8. Considera idônea a valoração negativa das circunstâncias judiciais, mas reconhece excesso no quantum de aumento da pena-base, impondo redimensionamento conforme fração de 1/8.

9. Afasta a atenuante da confissão espontânea, por inexistir admissão integral da prática delitiva.

10. Reconhece bis in idem na valoração das consequências do crime de embriaguez ao volante, afastando o resultado morte como fundamento para majorar pena de crime de perigo abstrato.

11. Redimensiona as penas dos delitos e aplica o concurso material, fixando pena final inferior a 4 anos.

12. Mantém o regime inicial no semiaberto, visto que existentes circunstâncias judicias negativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de impugnação oportuna à prova técnica gera preclusão, vedando alegação de nulidade em sede recursal. 2. A conduta imprudente do condutor sob efeito de álcool, associada à inobservância de regras de segurança, configura culpa penal mesmo diante de eventual contribuição da vítima. 3. A majoração da pena-base deve observar critérios proporcionais, admitindo-se, em regra, a fração de 1/8 por circunstância judicial negativa. 4. É vedada a utilização do resultado morte para majorar a pena de crime de perigo abstrato, sob pena de bis in idem. 5. É cabível a manutenção do regime semiaberto porquanto presentes circunstâncias judiciais negativas.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 28, 302, caput, e 306, § 1º, I; CP, arts. 33, § 2º, “c”, e § 3º, 44, 65, III, “d”, e 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 200.558/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04.04.2019; STJ, AgRg no HC 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 14.11.2017; STJ, AgRg no REsp 1.942.880/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.11.2021; STJ, AgRg no HC 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 01.07.2024; TJDFT, Acórdão 1104229, j. 14.06.2018; TJDFT, Acórdão 1677072, j. 16.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0031323-88.2019.8.08.0024

APELANTE:
THIAGO BLANCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por
THIAGO BLANCO
em face da r. sentença (ID 16383221) proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Penal em epígrafe, julgou procedente o pleito acusatório para condenar o Apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 302, caput, e artigo 306, § 1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, fixando-lhe a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de detenção
, em regime inicial semiaberto, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por igual período e do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Nas razões recursais de ID 16794177, a defesa suscita, em preliminar, a nulidade do auto de infração e da prova técnica produzida por meio do etilômetro, ao argumento de que não consta referência à última aferição do aparelho pelo INMETRO. No mérito, requer a absolvição, sustentando a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, a qual, segundo afirma, teria atravessado a via fora da faixa de pedestres e em estado de embriaguez. Subsidiariamente, postula a revisão da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões, ao ID 17106713, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17604629, também pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu, que se encontra solto, passo à análise do recurso.

Narra a denúncia (fls. 02/02-v, do ID 16383205):

[...] Segundo o Inquérito Policial em anexo, no dia 12 de novembro de 2017, por volta de meia noite e meia, na Avenida Saturnino de Brito, bairro Praia do Canto, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, conduzia o veículo VW Polo, placas EDB-9174, com a capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, quando atropelou o pedestre Vitor Cagnin de Moraes e causou sua morte (laudo de exame cadavérico fl. 55).

Apontam os autos que a via na qual ocorreu a colisão é composta por três faixas de rolamento para o mesmo sentido, sendo que o denunciado, pela faixa da direita, conduzia o veículo de forma imprudente com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e com os faróis desligados, utilizando apenas os faroletes, conforme se verifica nas imagens de fls. 63/69.

Desse modo, o denunciado não viu a vítima que atravessava a via, bem como dificultou que a vítima enxergasse o veículo que era por ele conduzido, o que causou o atropelamento.

Em decorrência da colisão, a vítima ficou desacordada, sendo socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital São Lucas, onde veio a óbito em razão de choque hemorrágico, politraumatismo, hemotórax, contusão pulmonar esquerda e traumatismo de crânio encefálico (laudo de exame cadavérico às fls. 47/48).

O denunciado realizou o exame pelo etilômetro, sendo constatado que apresentava concentração 0,36mg de álcool por litro de ar expelido (fl. 22), índice superior ao limite estabelecido no artigo 306 da Lei nº 9.503/97. [...]

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o apelante na forma supramencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

I
. Da
preliminar de nulidade da prova técnica

A Defesa argui, em preliminar, a nulidade do feito em razão da imprestabilidade do teste de etilômetro realizado no apelante, argumentando que o respectivo auto de infração seria ilegível e omisso quanto à data da última aferição do aparelho pelo INMETRO, apontando, ainda, que o recorrente não apresentava sinais clínicos de embriaguez segundo o depoimento de testemunhas.

Razão não lhe assiste.

É imperativo destacar que o resultado do exame técnico foi acostado aos autos logo no início da persecução penal (fl. 26), tendo a defesa técnica permanecido silente e sem apresentar qualquer tipo de impugnação ou questionamento sobre a validade do aparelho ou a legibilidade do documento durante toda a fase de instrução criminal. Ocorre que, ao deixar de suscitar a suposta irregularidade no momento processual oportuno, operou-se a preclusão da matéria, sendo vedado à parte ventilar tal nulidade em sede recursal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO. INCIDENTES DE FALSIDADE DOCUMENTAL. INSTAURAÇÃO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MUITO TEMPO APÓS A JUNTADA DO DOCUMENTO AOS AUTOS. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO LÓGICA. MANIFESTAÇÃO INICIAL INCOMPATÍVEL COM A PRETENSÃO REQUERIDA. ALEGAÇÕES NÃO TRATADAS PELA INSTÂNCIA A QUO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]
7.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais.

Precedentes. 8. A marcha processual avança rumo à conclusão da prestação jurisdicional, sendo inconciliável com o processo penal moderno a prática de atos processuais que repristinem fases já superadas. Em foco, afigura-se presente a preclusão lógica, uma vez que o acusado manifestou-se pela desnecessidade da produção de prova e, agora, requer o reavivamento do incidente de falsidade documental, alegando a necessidade de se realizar diligências para provar a suposta falsidade. 9. Alegações de que o documento é evidentemente falso e de que o paciente jamais foi proprietário da motocicleta não podem ser acolhidas, pois, além de não terem sido enfrentadas pela instância a quo, demandaria, para tanto, o reexame de provas, medida inviável na via estreita do remédio heróico. 10. Habeas corpus não conhecido.

(
STJ.
HC n. 200.558/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/4/2019, DJe de 9/4/2019.) -
destaquei

Ademais, ainda que se cogitasse o reconhecimento de eventual nulidade da prova técnica, tal circunstância não teria o condão de anular o feito ou conduzir à absolvição, visto que a condição de embriaguez e o consumo de bebida alcoólica foram confessados pelo próprio réu Thiago Blanco em diferentes momentos: seja ao admitir à testemunha ocular André Vinicius Pires Nobre Souto, logo após o acidente, que havia bebido uma taça de vinho, seja ao declarar perante a autoridade policial que teria ingerido bombons de licor.

Portanto, a existência de um conjunto probatório robusto supre qualquer suposta falha na prova técnica, mantendo-se íntegra a sentença recorrida.

Assim,
rejeito a preliminar
.

II.
D
o

Pleito Absolutório

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito.

A Defesa pugna pela absolvição do Apelante, sustentando, em síntese, a absolvição, sob o pálio da tese de
culpa exclusiva da vítima
, a qual, supostamente, ostentava severa alcoolemia (19,4 dg/L) e teria atravessado a via pública de forma repentina, fora da faixa de pedestre e com o sinal semafórico verde para os veículos.

Após detida análise do conjunto fático-probatório, verifico que a pretensão absolutória não merece acolhimento, porquanto o acervo coligido aos autos se mostra coeso, harmônico e convergente no sentido de que o resultado morte decorreu de conduta culposa do recorrente, consistente na violação do dever objetivo de cuidado que se impõe a todo condutor.

A
materialidade
do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor encontra-se sobejamente demonstrada pelo
Termo de Reconhecimento de Cadáver
(fl. 11), pelo
Boletim Unificado nº
34458439
(fls. 14/15), pelo
Teste de Etilômetro
(fl. 26), pelo
Relatório de Investigação
da Polícia Civil (fls. 29/31) e pelo
Laudo de Exame de
Mídia Óptica
(fls. 133/141), todos presentes no ID 16383205.

A
autoria
, por seu turno, igualmente se mostra comprovada, não apenas pelos elementos informativos e investigativos reunidos, mas também pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, a qual confere robustez ao conjunto e afasta qualquer dúvida razoável quanto à dinâmica narrada na exordial acusatória.

Com efeito, as conclusões periciais (fls. 133/141, ID 16383205), em perfeita consonância com a prova oral, são firmes ao apontar que o veículo VW Polo, conduzido pelo apelante, trafegava pela Avenida Saturnino de Brito, em uma noite chuvosa, ostentando o condutor a capacidade psicomotora alterada em razão da prévia ingestão de bebida alcoólica e mantendo ligado apenas o farol baixo de seu automóvel, circunstâncias que culminaram no atropelamento da vítima.

Ressalte-se que a conjugação de tais fatores reduziu drasticamente a capacidade de visualização e o tempo de reação do condutor, impossibilitando qualquer manobra evasiva eficaz para evitar o sinistro, o que evidencia a violação ao dever de cautela exigido pelo artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse diapasão, as provas produzidas evidenciam, de forma convergente, que: (i) o apelante efetivamente ingeriu bebida alcoólica antes de assumir a direção, conforme corroborado pelo etilômetro e pelos depoimentos testemunhais; (ii) trafegava com a iluminação principal do veículo desligada, dificultando a visualização mútua no cenário noturno; e (iii) a versão defensiva de culpa exclusiva à vítima não encontra guarida para fins de isenção de responsabilidade penal, tratando-se de tese inapta a romper o nexo de causalidade gerado pela imprudência do motorista.

Para melhor esclarecimento dos fatos, trago à baila o depoimento da testemunha Claudiney José de Lima Silva sob o crivo do contraditório e ampla defesa (ID 16383209):

[...]
MP:
E o senhor se recorda se o farol do carro estava ligado quando ele estava vindo? Era só o farolete?
TESTEMUNHA:
Só os faroletes. Porque nós olhando o carro realmente nas contas na hora os faroletes estavam acesos. Só que tem um negócio. Como ele parou o carro, tem carro que quando você para, você desliga o farol desliga e o farolete fica aceso. E tem carro que o farol já fica aceso direto. E realmente, de fato, os faroletes estavam acesos. [...] - destaquei

Ainda, em sede policial a testemunha André Vinicius Pires Nobre Souto relatou que (fl. 55/56, ID 16383205):

[...] Que decidiu descer e ir até o local do fato e lá percebeu que havia ocorrido um acidente de trânsito; Que havia aglomeração de populares e percebeu que o veículo atropelador era um VW POLO, sedã e de cor prata, destacando que o condutor deste carro estava muito nervoso;
Que perguntou ao motorista do VW POLO o que havia ocorrido tendo o mesmo dito que somente visualizou o pedestre quando este estava em cima do carro, tendo dito inclusive que não teve qualquer tipo de reação para impedir o acidente, que sequer teve tempo de frear;
Que ofereceu água ao motorista do VW POLO, tendo o mesmo aceitado;
Que perguntou ao condutor do VW POLO se ele tinha ingerido bebida alcóolica, tendo o mesmo dito que sim, que ingeriu por volta de 21:30h uma taça de vinho;
Que a vítima estava com um pano branco da cabeça, recebendo os primeiros socorros; Que o veículo VW POLO apresentava avarias no farol dianteiro esquerdo, retrovisor esquerdo, capô e vidro frontal; Que a Polícia Militar esteve presente para o registro do boletim de ocorrência [...]. - destaquei

Diante de tais elementos probatórios, constata-se que a
imprudência
, elemento normativo primordial do tipo culposo, emerge cristalina do conjunto probatório.

E é justamente aqui que reside o ponto central: o apelante
violou deveres elementares de cuidado objetivo,
notadamente ao conduzir um veículo automotor após haver consumido bebida alcoólica e ao trafegar com a iluminação inadequada, em uma noite marcada por chuvas, limitando severamente o seu próprio campo de visão e dificultando sobremaneira que os pedestres percebessem a aproximação de seu automóvel. Ao adotar tal postura negligente e imprudente, o apelante criou um risco juridicamente proibido e deu causa direta ao resultado letal, suprimindo de si mesmo os reflexos que poderiam ter evitado o sinistro.

Quanto à tese de culpa exclusiva da vítima, fundada na embriaguez do pedestre (19,4 dg/L) e em sua travessia abrupta fora da faixa e com sinal aberto para os automóveis, observo que tais condutas, ainda que censuráveis sob a ótica das regras de circulação de pedestres, não possuem o condão jurídico de apagar ou neutralizar a gravíssima imprudência perpetrada pelo condutor do veículo.

No direito penal, a existência de eventual contribuição do ofendido não afasta a tipicidade culposa quando subsiste a violação ao dever objetivo de cuidado e o nexo causal entre a conduta do agente e o resultado, hipótese em que se cogitaria, quando muito, de
culpa concorrente
, insuficiente para afastar a tipicidade e a responsabilização.

Acerca do tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEI Nº 9.503/97. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CULPA CONFIGURADA, NA MODALIDADE IMPRUDÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA EM PATAMAR DESPROPORCIONAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Diante da expressa declinação da representação por partes dos ofendidos, carece condição de procedibilidade da ação penal e deve ser mantida a extinção da punibilidade pelos crimes de lesão corporal culposa supostamente praticados pelo apelante/réu.

2. O agente que conduz veículo em estrada sem iluminação adequada, acima do limite de velocidade e na contramão da via, age consciente de que poderá dar causa a acidente, por agir de forma imprudente e sem o dever objetivo de cuidado, incrementando ou criando riscos desnecessários.

3. No caso em exame, verificado que o apelante/réu praticou conduta com
inobservância do dever de cuidado objetivo (imprudência) provocando resultado lesivo previsível
, impõe-se a condenação pelos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa. (...)

(TJDF. Acórdão 1104229, 20130410112347APR, Relator(a): JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/06/2018, publicado no DJe: 22/06/2018) - destaquei

_______________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA CULPOSA DEMONSTRADA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de absolvição por insuficiência de provas não comporta acolhimento, quando o acervo probatório é firme e coerente ao apontar o envolvimento do réu na prática do crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor narrado na denúncia.
2. A imprudência nada mais é o que uma das formas de manifestação da inobservância do cuidado objetivo, manifestando-se por uma conduta culposa comissiva do agente. É a prática de um fato perigoso, como dirigir em velocidade excessiva ou desrespeitar via preferencial.
Já a negligência, é a ausência de uma precaução. 3. No caso destes autos, restou demonstrado que a causa determinante do acidente foi a conduta negligente e imprudente do réu, que, na condução de seu veículo, não empregou atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, quando, em desacordo com as normas de trânsito, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e com velocidade incompatível com a via, adentrou parcialmente na contramão, vindo, com isso, a provocar a colisão do automóvel que dirigia com a motocicleta conduzida pela vítima, que trafegava em sentido contrário, na via preferencial, causando-lhe a morte. Diante de tais circunstâncias, não há que se falar em ausência de previsibilidade objetiva do resultado. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJDF. Acórdão 1677072, 0710012-84.2019.8.07.0005, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/03/2023, publicado no DJe: 29/03/2023) - destaquei

Por conseguinte, demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, bem como caracterizada a imprudência do apelante na condução do veículo,
não há espaço para absolvição
, devendo ser mantida a condenação.

III. Da Dosimetria da Pena

Por derradeiro, a Defesa insurge-se contra o dimensionamento da reprimenda, pleiteando, a redução da pena-base ao mínimo legal, ao argumento de inexistirem fundamentos idôneos para a exasperação promovida na primeira fase, com alegação de
bis in idem,
bem como a necessidade de reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Entretanto, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. [...]

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) – destaquei.

Na primeira fase da dosimetria,

n
o tocante
ao crime do art. 302, caput, do CTB
, o Magistrado singular, ao sopesar as circunstâncias judiciais, reputou como desfavorável o vetor das circunstâncias fáticas, pois além da embriaguez, o réu trafegava o veículo com os faróis apagados.

Tal conduta denota acentuada reprovabilidade, pois a condução de um automóvel sem a devida iluminação, transcende as elementares do tipo penal e evidencia imprudência de extrema gravidade.

A jurisprudência possui o entendimento de que a grave inobservância das normas de segurança no trânsito constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base. A título elucidativo, trago à colação o julgado abaixo:

APELAÇÃO CRIME – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SOB ESTADO DE EMBRIAGUEZ (ART. 302, § 3º, DA LEI Nº 9.503/97 – CTB, POR DUAS VEZES) E LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 1º, DO CP)– RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – PEDIDO PELO RECRUDESCIMENTO DE PENA EM RELAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS "CULPABILIDADE", “MOTIVOS DO CRIME”, “CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME” – CULPABILIDADE QUE DEVE SER CONSIDERADA DESFAVORÁVEL – ACUSADO QUE PRATICOU O CRIME EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ – QUANTO MAIOR O GRAU DE EMBRIAGUEZ, MAIOR O GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA – MOTIVOS DO CRIME – CIRCUNSTÂNCIA MOTIVADORA DO CRIME, CONFERIDA POR GRAVE IMPRUDÊNCIA E DESRESPEITO PELAS NORMAS DE SEGURANÇA QUE SE REVELA IDÔNEA PARA JUSTIFICAR O RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE –
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – MERECE SER VALORADA NEGATIVAMENTE – ACUSADO DIRIGIU NA CONTRAMÃO, PERTO DE UMA FESTA DE PRÉ-CARNAVAL, EXPONDO A PERIGO TERCEIROS –
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – TAMBÉM MERECE VALORAÇÃO NEGATIVA – CRIME QUE RESULTOU EM MORTE DE DOIS MEMBROS DE UMA FAMÍLIA E DEIXOU SEQUELAS GRAVES E PERMANENTES PARA A SOBREVIVENTE – GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA QUE ULTRAPASSOU O INERENTE AO TIPO PENAL VIOLADO – COMPORTA ALTERAÇÃO, CONTUDO, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DO TERMO MÉDIO, NOS TERMOS DOS PRECEDENTES DO STJ E DESTA 1ª CÂMARA CRIMINAL – OBSERVANDO-SE A FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO DA PENA ABSTRATAMENTE PREVISTA – REFORMA DA DOSIMETRIA COM READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA DEFINITIVA – POR FIM, PEDE A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA – ACOLHIMENTO – PENA FINAL SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – REGIME FECHADO QUE SE MOSTRA ADEQUADO E PROPORCIONAL, DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – INTERPRETAÇÃO DO ART . 33, § 2º, ALÍNEA A, E § 3º, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR 00014526420198160129 Paranaguá, Relator.: substituto benjamim acacio de moura e costa, Data de Julgamento: 07/05/2025, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/05/2025) - destaquei

Ainda, não prospera a alegação defensiva de ocorrência de
bis in idem
na primeira fase da dosimetria, uma vez que o juízo consignou expressamente que o estado de embriaguez seria sopesado tão somente na aferição da reprimenda do crime autônomo do artigo 306 do CTB, e para desabonar essa circunstância do homicídio culposo, utilizou-se, de forma exclusiva e fundamentada, a conduta de trafegar com faróis desligados.

As consequências extrapenais, por seu turno, foram consideradas graves pelo fato de a vítima ter deixado filhos para sustentar e criar.

Aqui, vale mencionar entendimento jurisprudencial de que “
o fato de a vítima do delito de homicídio ter deixado desa
mparado filho menor, privado de crescer sob os seus cuidados, configura circunstância que extrapola o resultado do tipo penal, constituindo motivação concreta e idônea para justificar a exasperação da pena-base
” (STJ, AgRg no REsp n. 1.942.880/PR, 5a Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 3/11/2021).

Sendo assim, a fundamentação exarada na r. sentença revela-se absolutamente idônea, hígida e alicerçada em elementos dos autos, os quais exorbitam a normalidade e a reprovação ínsitas ao próprio tipo penal culposo.

Outrossim, a defesa sustenta que o a fração de aumento aplicada que ensejou na pena-base de 3 (três) anos está desproporcional e distante do mínimo legal de 2 (dois) anos, o que impõe a necessidade de revisão na dosimetria aplicada. Nesse ponto, a pretensão merece acolhimento.

Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.”
(STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 01.07.2024)

Outro não é o posicionamento deste Eg. Tribunal de Justiça, vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 147 DO CP. JULGAMENTO EM PERSPECTIVA DE GÊNERO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame. (...) III. Razões de decidir. 3. A valoração negativa da personalidade está fundamentada de forma idônea, com base em histórico de medidas protetivas envolvendo outras vítimas, conforme julgados admitindo essa consideração para revelar maior reprovabilidade da conduta. 4. A valoração negativa das consequências do delito, fundamentada na prática de novo crime contra a mesma vítima após a concessão de liberdade provisória, é inadequada, pois tal fato caracteriza-se como elemento indicativo da personalidade do agente, não das consequências do delito. 5. Permite-se o uso de diferentes parâmetros para o aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, desde que proporcional e fundamentado. Precedentes do STJ.
6. Na ausência de justificativa específica pelo magistrado de primeiro grau para o cálculo utilizado, procede-se ao redimensionamento com base na fração de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 do intervalo de pena cominada ao tipo penal.
lV. Dispositivo e tese. 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. É idônea a valoração negativa da personalidade do agente com base em histórico de medidas protetivas de urgência e descumprimentos, revelando maior reprovabilidade em delitos de violência doméstica.
2. A majoração da pena-base deve seguir, em geral, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito, ou, o aumento na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente
.
(...)

(TJES; APCr 0000789-78.2022.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Substituta Adriana Costa de Oliveira; Publ. 29/11/2024) – destaquei.

Assim, em que pese a idoneidade da fundamentação empregada para a negativação de tais vetores, constata-se que o
quantum
de aumento aplicado distanciou-se sobremaneira dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade sedimentados pela jurisprudência, revelando-se excessivo.

No caso concreto, a operação matemática revela que o juízo sentenciante aplicou um acréscimo de 06 (seis) meses para cada uma das 02 (duas) circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis. Com efeito, aplicando-se a recomendada fração jurisprudencial de 1/8 (um oitavo) sobre intervalo entre o mínimo e o máximo da pena, obtém-se o acréscimo ideal de 03 (três) meses para cada circunstância judicial valorada negativamente.

Sendo assim, reconhecidas 02 (duas) vetoriais desfavoráveis, o recrudescimento total deve perfazer 06 (seis) meses. Diante disso, acolho a insurgência defensiva neste ponto para redimensionar a pena-base do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, fixando-a em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção
.

Na segunda fase da dosimetria, a Defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

Contudo, não lhe assiste razão.

Da detida análise dos autos, constata-se que não houve confissão por parte do réu quanto à prática delitiva, tanto em sede policial quanto em fase judicial. Ao revés, o apelante buscou a todo momento eximir-se de sua responsabilidade penal, imputando a culpa do trágico sinistro de forma exclusiva à vítima.

Desse modo, inexistindo a efetiva admissão da conduta criminosa, revela-se manifestamente inviável o reconhecimento da referida benesse legal, não havendo que se falar em sua valoração para fins de atenuação da reprimenda nesta etapa.

Na
terceira etapa
, não incidem causas de aumento ou diminuição, mantendo-se a pena definitiva em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção
.

N
o tocante
ao crime do art. 30
6
,
§ 1º, inc. I
, do CTB
, na primeira fase da dosimetria, o magistrado singular sopesou em desfavor do apelante as vetoriais das circunstâncias e das consequências do crime, fixando a pena-base no patamar de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção.

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que: “
Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.
”
1

O delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro classifica-se, segundo pacífica doutrina e jurisprudência, como crime de perigo abstrato, e, para sua consumação, basta que o agente conduza veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, sendo prescindível a demonstração de que sua conduta tenha efetivamente gerado risco a outrem.

Ocorre que, no caso em apreço, a conduta do apelante transcendeu a reprovabilidade ínsita ao tipo penal, isso porque, os elementos probatórios colhidos demonstram que o automóvel estava com os faróis desligados em uma avenida com baixa luminosidade.

É dizer, tal comportamento não é um requisito para a configuração do crime, mas sim uma circunstância fática que denota um grau de reprovabilidade da conduta mais elevado.

Assim, ao não ligar o farol do carro, o apelante não apenas se enquadrou na presunção legal de perigo, mas também gerou um perigo concreto e iminente à incolumidade pública, colocando em risco a vida e a integridade física de outros motoristas e pedestres que porventura transitassem pela via.

Destarte, mantenho a valoração negativa da vetorial, por reputar hígida a fundamentação que amparou a majoração da pena-base, a qual se lastreou em elemento concreto extraído dos autos, que efetivamente desborda do tipo penal do art. 306 do CTB.

Acerca das consequências do crime, o d. juízo de origem recrudesceu a reprimenda em razão da vida ceifada e do desamparo gerado à família e aos filhos da vítima. Ocorre que o delito de embriaguez ao volante consubstancia crime de perigo abstrato, cuja consumação se perfectibiliza tão somente com a condução do veículo sob a influência de álcool, independentemente da ocorrência de qualquer dano efetivo.

O trágico resultado morte é desdobramento fático que já integra e fundamenta o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB), pelo qual o apelante também restou condenado e apenado. Desse modo, a utilização do evento letal para majorar a pena-base do delito do artigo 306 do CTB configura flagrante e inaceitável
bis in idem
, revelando-se imperiosa a neutralização desta vetorial.

Sendo assim, afastada a valoração negativa atinente às consequências extrapenais, e aplicando a recomendada fração jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça de 1/8 (um oitavo) sobre este intervalo para a única vetorial negativada, redimensiono a pena-base do delito previsto no artigo 306, § 1º, inciso I, do CTB, para
09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
e
53 (cinquenta e três) dias-multa
.

Na segunda fase, adotando integralmente os mesmos fundamentos exarados para o tipo penal do art. 302, caput, do CTB, afasto o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição, mantendo-se a pena definitiva em
09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção

e
53 (cinquenta e três) dias-multa
.

Assim, em razão do concurso material de delitos, nos termos do artigo 69 do Código Penal, torno a pena definitiva no patamar de
03 (três) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 53 (cinquenta e três) dias-multa
, devendo a penalidade cumulativa de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor ser aplicada por igual período.

Neste cenário, em que pese o
quantum
da pena ter passado a ser inferior a 4 (quatro) anos,
impõe-se a manutenção do regime prisional no semiaberto
, com fulcro no artigo 33, § 3º, do Código Penal, considerando a existência de circunstâncias judiciais negativas.

Mantenho o direito de recorrer em liberdade, por inexistir fundamento jurídico idôneo que autorize a imposição ou o restabelecimento da medida extrema.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, conferindo-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena definitiva do réu em 03 (três) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 53 (cinquenta e três) dias-multa, mantendo o regime inicial de cumprimento no semiaberto.

É como voto.

1

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para dar parcial provimento ao recurso.